Tribunal: STF
Processo: Rcl 88137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO RE 1.298.647 (TEMA 1.118 - REPERCUSSÃO GERAL). AFASTAMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO TAMBÉM COM FUNDAMENTO NO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E NA ADC 16. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por FÁTIMA DA CONCEIÇÃO SILVINO PEREIRA ALVES em face de decisão monocrática (e-doc. 10) no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0100245-91.2023.5.01.0282, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte no RE 1.298.647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral).

2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0100245-91.2023.5.01.0282 (e-doc. 02) foi movida pela reclamante em face  de CONCEPT PHARMA SAUDE EIRELI, de COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS NA GESTAO DE SAUDE COOPERLIFE LTD e do Município de Campos dos Goytacazes visando ao pagamento de verbas trabalhistas.
 
3. Na sentença (e-doc. 04) houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 07) assim ementado:

RECURSO DA SEGUNDA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DESERÇÃO. O § 4º, incluído no artigo 790 da CLT pela Lei nº 13.467/17, possibilita a concessão da gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos no que se refere ao pagamento de custas, no entanto, no caso de pessoa jurídica,esta deve ser robustamente comprovada. Recurso não conhecido. 
RECURSO DO TERCEIRO RÉU. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. JULGAMENTO DA ADC Nº 16 DO STF E NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 331, V, DO TST. A declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei nº 8.666/91 pelo STF, no julgamento da ADC Nº 16, não inviabilizou a condenação do Ente Público como responsável subsidiário, pelo Judiciário Trabalhista. Presente a conduta culposa do segundo reclamado, o Estado do Rio de Janeiro, decorrente da ausência de fiscalização quanto a idoneidade da prestadora de serviço e do correto cumprimento do contrato, configura-se a sua responsabilidade subsidiária. Recurso não provido.
(e-doc. 07, grifo nosso)

4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista (e-doc. 08) cujo seguimento foi negado, tendo sido interposto, posteriormente, agravo de instrumento a que foi dado provimento para excluir a responsabilidade subsidiária do ente público, nos seguintes moldes:

MÉRITO TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
Insiste o Ente Público no provimento do recurso de revista, com o objetivo de afastar a condenação subsidiária que lhe foi imposta. 
Ao exame. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou, com eficácia "erga omnes" e efeito vinculante, tese acerca da impossibilidade de responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, mas tão somente acaso demonstrada sua conduta omissiva ou comissiva. 
Acrescendo novos delineamentos à questão, no julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser da parte autora o ônus de comprovar a falha na fiscalização das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços contratada. 
Postas as referidas premissas, revela-se inviável presumir a ciência do inadimplemento pela Administração Pública, que não tem o ônus da prova da culpa na fiscalização, tanto no que pertine ao conhecimento da situação de ilegalidade quanto à inércia em implementar medidas para saná-la. 
No caso, não evidenciada a existência de prova capaz de atestar a falha na fiscalização do contrato de terceirização de serviços e o nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações trabalhistas e a conduta negligente na fiscalização da prestadora de serviços, tem-se que o acórdão regional contraria as teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o regular processamento do recurso de revista. 
II – RECURSO DE REVISTA 
Tempestivo o apelo e regular a representação, estão presentes os pressupostos genéricos de admissibilidade do apelo. 
1 – TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
1.1 – CONHECIMENTO 
Pelos fundamentos registrados no julgamento do agravo de instrumento, conheço do recurso de revista. 
1.2 – MÉRITO 
Constatada contrariedade às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao apelo, para excluir a responsabilidade subsidiária do Ente Público, julgando, quanto a ele, improcedente a reclamação trabalhista. 
III - CONCLUSÃO 
Por tudo quanto dito, com esteio no art. 932 do CPC: a) conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento para determinar o regular processamento do recurso de revista; b) conheço do recurso de revista e, no mérito, dou-lhe provimento para excluir a responsabilidade subsidiária atribuída ao Ente Público, julgando, quanto a ele, improcedente a reclamação trabalhista.
(e-doc. 10, grifo nosso)

5. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.

6. Inconformada, a reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 10), ao negar provimento ao agravo de instrumento, violou o Tema 1118 - RG, pois:

    a) “a Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações) não se aplicava ao contrato administrativo em análise, que foi integralmente regido pela Lei nº 8.666/93” (e-doc. 01, p. 6);

    b) “aplicação do Tema 1118 a processo regido por legislação anterior viola o princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (art. 5º, XXXVI, CF), e ainda subverte o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF), razão pela qual se impo e o reconhecimento de sua inaplicabilidade retroativa ao caso concreto” (e-doc. 01, p. 7);

    c) “o acórdão reclamado ignorou completamente o parecer ministerial e o regime jurídico-probatório vigente à época, aplicando retroativamente a tese do Tema 1118, que somente veio a ser publicada em 14/04/2025 e transitada em julgado em 29/04/2025, a fatos e decisões anteriores a tais marcos” (e-doc. 01, p. 7);

    d) “A imposição retroativa de nova exigência probatória viola o princípio do devido processo legal substancial, conforme interpretação reiterada pelo STF (RE 626.307 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.03.2021).” (e-doc. 01, p. 8).

7. Assim, requer a concessão de medida liminar “suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do TST sob a relatoria da ministra Morgana de Almeida Richa (processo 0100245-91.2023.5.01.0282.5.01.0282), restabelecendo, até o julgamento final, a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município” (e-doc. 01, p. 9).

8. No mérito, roga pelo “reconhecimento da indevida aplicação retroativa do Tema 1118/STF, determinando-se que o TRT-1 reaprecie o caso sob o regime jurídico vigente à época dos fatos (Tema 246/STF e Súmula 331/TST)”, com correspondente “cassação da decisão reclamada” e restabelecimento do “acórdão anterior que reconheceu a responsabilidade subsidiária” (e-doc. 01, p. 9).

É o relatório. Decido.

9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).

11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na aplicação retroativa do assunto no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS POR INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. ADC 16 E RE 760.931. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO GENÉRICA DE CULPA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR DÉBITOS DE TERCEIRIZADOS AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto para discutir a possibilidade de transferência do ônus da prova à Administração Pública quanto à comprovação de ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas em contratos de prestação de serviços, visando à atribuição de responsabilidade subsidiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, nos casos de inadimplemento de encargos trabalhistas por empresa prestadora de serviços, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente com base em inversão do ônus da prova, independentemente de comprovação de culpa in vigilando ou in eligendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, que veda a transferência automática da responsabilidade ao poder público, exigindo, para tal responsabilização, a comprovação de conduta negligente na fiscalização dos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços. 4. Nos precedentes fixados no RE 760.931 (Tema 246/RG) e na ADC 16, a Corte destacou a necessidade de prova da conduta culposa da Administração Pública, afastando a aplicação de inversão do ônus probatório para fundamentar a responsabilização subsidiária. 5. O reconhecimento da culpa exige demonstração específica de que a Administração, mesmo após ter sido notificada formalmente sobre o descumprimento de obrigações trabalhistas pela empresa contratada, permaneceu inerte, omitindo-se em adotar as providências cabíveis para assegurar a regularidade contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário provido, com afastamento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Tese de julgamento: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança e higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei n. 6.019/74. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei n. 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei n. 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 13.02.2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 14.04.2025  PUBLIC 15.04.2025, grifo nosso)

12. Foi fixada, portanto, a tese de que não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 

13. A reclamante alega que a decisão que excluiu a responsabilidade subsidiária da administração pública deve ser cassada porque proferida com fundamento no Tema 1118 - RG que seria inaplicável ao contratação da origem posto que posterior à sua celebração.

14.  Não obstante, em análise da decisão reclamada (e-doc. 10), verifica-se que a decisão não esteve totalmente fundamentada no referido paradigma. Também houve referência ao Tema 246 - RG. 

15. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.
16. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, a decisão reclamada (e-doc. 10) e o acórdão (e-doc. 07) que negou provimento ao recurso ordinário  evidenciaram que o afastamento da responsabilidade do ente público se deu em razão da ausência de provas quanto à fiscalização da Administração Pública.

17. Desde o julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 - RG), esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.

18. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:
 
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)
 Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)
 Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)

19. Tais julgados reforçam, portanto, que não há qualquer erro na decisão reclamada (e-doc. 10) que manteve a condenação do reclamante pela ausência da fiscalização por parte administração pública.

20. A referência ao Tema 1118 - RG na decisão reclamada apenas aperfeiçoou a abordagem do tema, mas não foi, por si só, o único fundamento que ensejou o afastamento da responsabilidade subsidiária do ente público.

21. Assim, julgo improcedente conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.

22. Realço, ainda, que a reclamante não realizou o pagamento de custas nem requereu o benefício da justiça gratuita. Não obstante, deixei de intimá-la para apresentação de novos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, em virtude da manifesta improcedência.

23. Friso, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou a apresentação do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado da respectiva declaração de hipossuficiência.

Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente